Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-74.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DE CONCESSÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADOS.
1. Apelação cível interposta em ação previdenciária na qual a sentença combatida julgou improcedente pedido de concessão de benefício “auxílio-acidente” em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre a doença alegadamente adquirida em razão do trabalho (retocolite ulcerativa) e a atividade laboral exercida (bancário).
2. Conforme disposto no artigo 86 da Lei 8.213/90, a concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade laborativa bem como do nexo de causalidade entre a referida redução e a atividade laboral desenvolvida.
3. Precedentes: Acórdão 1211080, 07239046420188070015, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019; Acórdão 1755595, 07226103520228070015, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.
4. Apelo conhecido e não provido.